Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709904-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE DE ARAUJO CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZULEIDE DE ARAÚJO CASTRO (Executada) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 84079608) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0040112-95.2007.8.07.0001, assim decidiu: “Intimadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos da contadoria referente ao débito remanescente no feito (ID. 74419023), o autor com eles concordou (ID. 80188588). A terceira requerida – Zuleide de Araújo Castro – alegou nulidade processual uma vez que o advogado que lhe assistia no feito não apresentou instrumento de representação processual. Aduz que não houve intimação pessoal da requerida com a suspensão do curso do feito para regularizar a representação processual. Subsidiariamente, teceu comentários sobre a quitação da dívida e extinção feito. Pediu, assim a declaração da nulidade dos autos processuais e declaração de quitação integral da dívida (ID. 81735911). Instada a se manifestar sobre a alegação da nulidade, a parte autora argumentou que parte foi devidamente citada, tendo, assim, conhecimento do processo e podendo outorga poderes a outro patrono. Argumenta que a executada contratou os serviços do antigo patrono e o mesmo se manifestou nos autos, não tendo, todavia, informado sobre a renúncia. Expõe que o juízo intimou o patrono a regularizar a representação e que se parte se sentiu prejudicada pelos serviços do advogado deve buscar em via própria a responsabilização, refutando, pois, a nulidade dos atos processuais (ID. 83847584). Pede, ao final, a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para que a mesma apresente os extratos conta judicial. É o relatório. Decido. Parece-me não assistir razão à ré. A nulidade dos atos processuais ou deficiência na instrução dos autos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, inteligência do art. 278 do CPC. No caso em apreço, a eventual irregularidade das intimações processuais deveria ter sido aventada em manifestação de ID. 35086317 a qual constou procuração de ID. 35086318, apresentada em 2017. Passados mais de 3 (três) anos da juntada da primeira manifestação da requerida não se sustenta a referida alegação. Nesse sentido, colho o seguinte entendimento do c. STJ: “Não há falar em ofensa ao art. 525, I, do CPC/1973. O Tribunal de origem consignou à fl. 122, e-STJ, que "eventual nulidade das intimações anteriores (...), ou deficiência na instrução dos presentes autos deveria ter sido arguida no momento oportuno, quando a parte se manifestou nos autos às fls. 52/55", o que não ocorreu. O STJ entende que "a ausência ou nulidade de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão" (AgInt no AREsp 1.307.819/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 7.12.2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1754365/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019, ementa parcialmente transcrita) No que tange a alegação de extinção do feito em razão da dívida ter sido satisfeita, também, não deve prosperar. A insurgência da ré quanto ao referido ponto - regularidade dos descontos - já foi afirmada anteriormente (ID. 35086317 - Pág. 3 e 35086317 - Pág. 4), sendo que a matéria foi apreciada e decidida (ID. 35086419 e 35915137). Os autos foram remetidos ao contador, apenas, para averiguar o débito remanescente. No mais, o extrato da conta da judicial já se encontra acostado aos autos (ID. 74509376). Posto isso, indefiro os pedidos da parte executada. Expeça-se ofício ao órgão pagador da executada informando o valor atualizado do débito remanescente, bem como para que encaminhe a este juízo os depósitos dos bloqueios realizados. No mais, aguardem-se os demais depósitos relativos à penhora sobre o salário da parte ré.” Inconformada, a parte executada recorre. Em apertada síntese aduz o agravante que a r. decisão hostilizada precisa ser reformada, pois não teria avaliado com acerto a questão da nulidade processual, uma vez que o advogado que outrora lhe assistia no feito não havia apresentado instrumento de representação processual. Verbera também que não fora intimada pessoalmente para regularizar a representação processual. Em tese subsidiária, argumenta que “OS DESCONTOS FORAM EFETUADOS ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO, CONFORME DETERMINADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. Todavia, janeiro/2015, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apreciar se, até dezembro/2014, haveria saldo devedor remanescente. Para notável surpresa, um verdadeiro ato esdrúxulo, o débito remanescente saltou para R$ 207.870,31 (duzentos e sete mil oitocentos e setenta reais trinta e um centavos)”. Aduz ainda que “por própria atuação temerária do Dr. Antonio Carlos Paiva Futuro, quem sequer juntou aos autos a Procuração, recebendo todas as intimações indevidamente no nome da parte, nunca chegou a se pronunciar quanto a essa Planilha que apresentou este valor verdadeiramente alvitante, porquanto a parte Recorrente vinha arcando com o pagamento parcelado do débito.” Sustenta que “apenas em outubro/2017 a Agravante fora devidamente representada, junto a novos patronos, com a apresentação da impugnação quanto a continuidade dos descontos em sua remuneração, informando que houve a quitação do débito.Ressalta-se que esse pedido de extinção do feito, em razão da quitação da dívida, nunca foi apreciado pelo Juízo a quo”. Assim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso “para declarar de(sic) quitação integral da dívida, posto que a Executada arcou com débito em julho de 2015, conforme documentação acostada aos autos, com a devolução dos importes já pagos desde agosto de 2015 até o presente momento”. Dispensado o recolhimento de preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que não teria acolhido sua tese de nulidade, por irregularidade na representação processual, bem como deixou de determinar a extinção do processo, ante alegada quitação da dívida. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em relação à alegação de nulidade por suposta irregularidade da representação processual, em tese não assiste razão a recorrente. Conforme afirmado pelo próprio agravante, desde outubro de 2017 fora devidamente representado por novos advogados, com a juntada do instrumento procuratório, sendo certo que, depois disso, já se manifestou nos autos, todavia, não argüiu referida irregularidade processual, só vindo a fazê-lo agora, três anos depois, quando, em princípio, a matéria já estaria preclusa. Acrescente-se que a alegação de ausência de intimação pessoal da parte para regularizar a representação processual, igualmente deveria ser alegada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, sob pena de preclusão. Neste caso, é aplicável à hipótese, a regra do art. 278, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Neste sentido: “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que ocorre a preclusão caso a parte prejudicada não venha arguir, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a nulidade relativa decorrente da inobservância de publicação exclusiva”(AgInt na PET no AREsp 1550485/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) “O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” (AgInt no REsp 1771276/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe24/05/2019) “O vício de irregularidade da intimação, ensejador de nulidade relativa, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos (art. 245 doCPC/73, atual art. 278 do CPC/15), ocorrendo a preclusão caso tal providência não seja tomada. Precedentes. 3.1. No caso concreto a alegação de nulidade foi inoportuna, pois se vê que outros patronos dos recorrentes foram intimados da publicação do acórdão que decidiu os embargos de declaração, tendo sido interposto o cabível recurso especial tempestivamente e, somente depois de verificada a intempestividade do agravo (art. 1.042do CPC/15), é que foi alegado o vício” (AgInt no AREsp 1232630/SP, Rel. MinistroMARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 26/04/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTIMAÇÕES. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. I - Os executados foram intimados pessoalmente a apresentar contrarrazões em agravo de instrumento, momento em que tiveram ciência inequívoca da extinção da ação declaratória por eles ajuizada, sem resolução do mérito, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mas não suscitaram a nulidade das intimações realizadas na fase de conhecimento na primeira oportunidade que tiveram para manifestação nos autos, art. 278 do CPC, razão pela qual ocorreu a preclusão da matéria. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1306812, 07302856520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, neste ponto, em um juízo superficial e apropriado ao momento processual incipiente, não se afere presente probabilidade do direito vindicado. Como relação à quitação da dívida, depois de uma análise sumária dos autos, parece-me que melhor sorte não socorre a agravante. Com a devida vênia, o valor da dívida de R$ 207.870,31 (duzentos e sete mil oitocentos e setenta reais e trinta e um centavos) não é algo novo nos autos, mas sim, que remonta planilha apresentada em 22/05/2019 (ID 35086209), e que já fora decidido nos ID 35086419 e 35915137. Verifica-se que os autos foram à contadoria judicial apenas para verificar eventual débito remanescente, e não para se saber qual a dívida principal, que há muito já é conhecida e acerca do quantum já se decidiu. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, não se afere a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão recorrida, uma vez que, eventual ajuste dos valores devidos poderá ser perfeitamente ressarcido e ou compensado. Gizadas essas considerações, e não constatados presentes os requisitos cumulativos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo, de rigor negar o pedido e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator